Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR PREMATURA. FALECIMENTO. OMISSÃO ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA INDENIZATÓRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais proposto pelo pai da vítima falecida após acidente de trânsito e atendimento médico no Hospital Regional de Planaltina, no qual se alegou negligência médica pela alta precoce e ausência de reavaliação diante da piora do quadro clínico.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Distrito Federal é civilmente responsável pela morte do filho do autor, em razão de negligência médica no atendimento hospitalar; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige comprovação de culpa, o que se verifica no caso concreto por meio de laudo pericial e prova testemunhal, que atestam a alta hospitalar prematura e a ausência de conduta compatível com os protocolos de trauma, contribuindo para o agravamento do quadro clínico da vítima.
4. O exame de corpo de delito conclui que a conduta médica não observou os procedimentos indicados na literatura especializada, deixando de realizar exames complementares essenciais e de manter o paciente sob observação, o que poderia evitar o óbito.
5. Os depoimentos colhidos em audiência e no inquérito policial indicam que a vítima permaneceu em maca no corredor da emergência sem reavaliação médica, mesmo após piora dos sintomas, demonstrando falha no protocolo de atendimento.
6. Ainda que o acidente de trânsito tenha sido grave, o Estado não se exime de responsabilidade pelo não cumprimento do dever de garantir atendimento médico adequado, pois a negligência verificada contribuiu diretamente para o desfecho fatal.
7. O valor de R$ 75.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos de dano-morte.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao recurso.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, e 487, I; CP, art. 121, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.697.927/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.10.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.362.073/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.06.2015, DJe 22.06.2015.